Tribunal: TJMT
Processo: 0024005-97.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0024005-97.2011.8.11.0041
RECORRENTE CMDR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO ANTONIO FRANCISCATO SANCHES E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48775955) interposto pelo CMDR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 15880453):
“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E POR DANO MORAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO NEGÓCIO. NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE PESSOA JURÍDICA E ADVOGADO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFIÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELO VENDEDOR. DIREITO A INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA QUE CONTRATUAL QUE EXPRESSAMENTE AFASTA A INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DA COMPROVADORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPRADORA POR NÃO LANÇA O EMPREENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA COMPRADORA. INOCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA COMPRADORA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA A FAVOR DOS VENDEDORES. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 474 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE PREVISTAS NO CONTRATO EM RELAÇÃO A COMPRADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Se o contrato for entabulado por partes maiores e capazes que possuem conhecimento técnico e jurídico suficiente para entender as cláusulas contratuais, não há falar em hipossuficiência de uma das partes, tampouco em abusividade das cláusulas, de forma que deve ser aplicado o “pacta sunt servanda”.
2. No caso dos autos, o contrato foi entabulado por partes maiores e capazes, sendo uma delas pessoa jurídica e outra um advogado, que celebraram contrato de livre e espontânea vontade, ausente notícia de erro ou vícios, e ainda, que não se trata de contrato de adesão, razão pela qual incide o princípio da força obrigatória do contrato – “pacta sunt servanda” – logo, não há falar em invalidade das cláusulas contratuais, salvo se restasse comprovado algum vício ou abusividade o que não se provou nos autos.
3. Não há falar em indenização por perdas e danos e lucros cessantes quando há expressa previsão contratual de não indenizar a esse título.
4. A rescisão contratual, por si só, não dá direito a indenização por dano moral, pois não há, em um ambiente negocial, como considerar que a rescisão de um contrato produza dano moral a uma das partes, entender de forma contrária seria inviabilizar a elaboração de negócios jurídicos com o fim de empreendedorismo.
5. Inexistindo cláusula resolutiva expressa em favor de uma as partes, esta deverá ajuizar ação própria para fins de ver rescindido o contrato, bem como para apurar eventual culpa. Inteligência do artigo 474 do Código Civil (parte final).
6. No caso dos autos não é possível estabelecer a mora da empresa compradora por simples notificação extrajudicial, mormente porque as obrigações que se diz não cumpridas não são positivas e nem líquidas, razão pela qual para a constituição em mora da compradora que viesse a autorizar a rescisão contratual seria necessária ação própria.
8. Sentença mantida.
9. Recursos desprovidos.” (N.U 0024005-97.2011.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019)
Os Embargos de Declaração (ID 21621460 e ID 21930982) foram rejeitados conforme ementa de ID 33942470.
Alega violação aos artigos 884 e 927, ambos do Código Civil; 473, parágrafo único, 926 e 1.022 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a nulidade da cláusula de não indenização existente no contrato celebrado entre as partes, impondo-se a condenação dos Recorridos ao pagamento dos danos materiais, morais e lucros cessantes, a serem liquidados em sede de cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo (ID 50412466) e preparado (ID 50432975).
Contrarrazões juntadas conforme ID 50934958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao 1.022 do CPC, o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais
Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 884 e 927, ambos do CC; 473, parágrafo único, e 926, ambos do CPC, a parte Recorrente defende a nulidade da cláusula de não indenizar existente no contrato celebrado entre as partes, impondo-se a condenação dos Recorridos ao pagamento dos danos materiais, morais e lucros cessantes, a serem liquidados em sede de cumprimento de sentença.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Encontra-se nos autos o contrato de promessa de venda e compra celebrado entre as partes (Id. 4562163), datado de 03 de junho de 2008, que após a descrição das partes celebrantes e do objeto do contrato, o referido imóvel até então de matrícula 51.777, do 5o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, estabelece a forma de pagamento na cláusula 3a e as condições resolutivas na cláusula 12a assim dispostas:
[...]
O contrato foi aditado no dia 11 de julho de 2008 em razão do não atendimento pelas partes vendedoras do prazo de entrega previsto na cláusula quarta da documentação necessária para fins de prosseguimento do projeto (Id. 4562163; pág. 17).
Consta ainda dos autos um segundo termo aditivo datado de 18 de fevereiro de 2009 (Id. 4562164; pág.6), pelo qual a parcela e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) indicada na alínea “c” da cláusula terceira do contrato seria paga em 15 de março de 2009, todavia o referido termo não se encontra assinado pelas partes.
Os vendedores notificaram a empresa compradora extrajudicialmente, em 20 de julho de 2009, afirmando que o contrato estava rescindido por descumprimento da parte compradora (Id. 4562441).
Feitas essas ponderações tenho que ambos os recursos não procedem. Explico:
A empresa Apelante não possui direito a nenhum tipo de indenização no tocante a perdas e danos e lucros cessantes, por expressa previsão do parágrafo segundo, cláusula décima-segunda, do instrumento contratual.
Da mesma forma, inexiste direito a indenização por dano moral, pois não há, em um ambiente negocial, como considerar que a rescisão de um contrato produza dano moral a uma das partes, entender de forma contrária seria inviabilizar a elaboração de negócios jurídicos com o fim de empreendedorismo.
Transcrevo o parágrafo segundo da cláusula décima segunda do instrumento contratual:
“[...] Parágrafo Segundo: As partes não poderão reivindicar nenhum direito base no presente Instrumento Particular, além daqueles pactuados no Parágrafo Primeiro retro, especialmente perdas e danos e lucros cessantes. [...]” (Id. 4562163) (ID 20298496 – p.6/9)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Assim:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ARRAS. RETENÇÃO. FALTA DE INFRAESTRUTURA NO TERRENO. PROPAGANDA ENGANOSA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. No caso concreto, rever o entendimento do acórdão recorrido para acolher as teses da agravante, quanto à inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, ao direito à retenção das arras, à ausência de responsabilidade pela falta de infraestrutura no terreno e à inexistência de propaganda enganosa, demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, vedado em sede de recurso especial.
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1593226/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (g.n.)
Registre-se, ainda, estar prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0024005-97.2011.8.11.0041
RECORRENTE ANTONIO FRANCISCATO SANCHES E OUTRA
RECORRIDO CMDR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 47640976) interposto pelo ANTONIO FRANCISCATO SANCHES E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 15880453):
“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E POR DANO MORAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO NEGÓCIO. NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE PESSOA JURÍDICA E ADVOGADO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFIÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELO VENDEDOR. DIREITO A INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA QUE CONTRATUAL QUE EXPRESSAMENTE AFASTA A INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DA COMPROVADORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPRADORA POR NÃO LANÇA O EMPREENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA COMPRADORA. INOCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA COMPRADORA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA A FAVOR DOS VENDEDORES. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 474 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE PREVISTAS NO CONTRATO EM RELAÇÃO A COMPRADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Se o contrato for entabulado por partes maiores e capazes que possuem conhecimento técnico e jurídico suficiente para entender as cláusulas contratuais, não há falar em hipossuficiência de uma das partes, tampouco em abusividade das cláusulas, de forma que deve ser aplicado o “pacta sunt servanda”.
2. No caso dos autos, o contrato foi entabulado por partes maiores e capazes, sendo uma delas pessoa jurídica e outra um advogado, que celebraram contrato de livre e espontânea vontade, ausente notícia de erro ou vícios, e ainda, que não se trata de contrato de adesão, razão pela qual incide o princípio da força obrigatória do contrato – “pacta sunt servanda” – logo, não há falar em invalidade das cláusulas contratuais, salvo se restasse comprovado algum vício ou abusividade o que não se provou nos autos.
3. Não há falar em indenização por perdas e danos e lucros cessantes quando há expressa previsão contratual de não indenizar a esse título.
4. A rescisão contratual, por si só, não dá direito a indenização por dano moral, pois não há, em um ambiente negocial, como considerar que a rescisão de um contrato produza dano moral a uma das partes, entender de forma contrária seria inviabilizar a elaboração de negócios jurídicos com o fim de empreendedorismo.
5. Inexistindo cláusula resolutiva expressa em favor de uma as partes, esta deverá ajuizar ação própria para fins de ver rescindido o contrato, bem como para apurar eventual culpa. Inteligência do artigo 474 do Código Civil (parte final).
6. No caso dos autos não é possível estabelecer a mora da empresa compradora por simples notificação extrajudicial, mormente porque as obrigações que se diz não cumpridas não são positivas e nem líquidas, razão pela qual para a constituição em mora da compradora que viesse a autorizar a rescisão contratual seria necessária ação própria.
8. Sentença mantida.
9. Recursos desprovidos.” (N.U 0024005-97.2011.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019)
Os Embargos de Declaração (ID 21621460 e ID 21930982) foram rejeitados conforme ementa de ID 33942470.
Alega violação aos artigos 476 do Código Civil; 1.013, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo a existência do error in judicando, de modo que não há inovação recursal na devolução da matéria a qual foi rejeitada por maioria com voto divergente, bem como ocorrência de omissão e contradição quanto à quebra do princípio da boa-fé contratual por ambas as partes.
Recurso tempestivo (ID 47853968) e preparado (ID 47864984).
Contrarrazões juntadas conforme ID 51303455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal não esclareceu todos os argumentos quanto à quebra do princípio da boa-fé contratual por ambas as partes (artigo 476 do CC).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Como senão bastasse a tese de culpa concorrente não foi abordada pelos embargantes seja na contestação (Id. 4562748), seja no recurso de apelação (Id. 4563438), portanto, como as teses não foram suscitadas, não é possível analisá-la sem e de embargos de declaração, pois se trata de inovação recursal.” (ID 45356464 – p.5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, quanto a controvérsia de revaloração da prova, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 1.013, §1o, do CPC, a parte Recorrente defende a existência do error in judicando, de modo que não há inovação recursal na devolução da matéria a qual foi rejeitada por maioria com voto divergente.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Os primeiros Embargantes afirmam que a “error in judicando” no acórdão, pois é ambos as partes infringiram o contrato, uma vez que “Os vendedores porque não ajuizaram a ação competente após a notificação, enquanto que os compradores não cumpriram sua parte quanto ao prazo do protocolo do projeto, e, comprovadamente abandonaram o empreendimento, mantendo-se o contrato.” (Id. 21621460, pág. 5), de forma que está evidente a existência de culpa concorrente.
Malgrado os argumentos dos Embargantes inexiste o alegado “error in judicando”, isto porque o conjunto probatório dos autos foi exaustivamente analisado, estando o acórdão devidamente fundamentado, não havendo falar em nenhuma contradição, omissão, obscuridade ou ainda “error in judicando”.
Os Embargante se insurgem em face da valoração das provas constantes nos autos. Dessa forma, nítida a pretensão da embargante na reforma do julgado, com a rediscussão da matéria enfrentada, ao que não se prestam os embargos declaratórios.” (ID 45356464 – p.4)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, 1.013 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL E DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. [...] 3. O Tribunal de Justiça, como arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não existiam vícios alegados nos contratos de compra e venda celebrados entre os ora litigantes. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa aos arts. 442 e 476 do Código Civil, demandaria o reexame de matéria fático-probatória bem como de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconizam as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
4. Incabível o exame de violação a dispositivo de lei federal não suscitado no recurso especial e invocado apenas no agravo interno, pois configura indevida inovação recursal.
5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1585014/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX